Tribunal: TCU
Processo: 042.868/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1519/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.868/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Naomi Nakano (XXX.060.858-XX); Alberto de Moura Nogueira (XXX.247.578-XX); Antonio Daniel Ribeiro (XXX.634.108-XX); Claudia de Albuquerque Fiuza (XXX.521.499-XX); Marcello David Blanes Semedo (XXX.422.708-XX); Marcos Jose Leite Marques (XXX.613.394-XX); Roberto Goulart da Silva (XXX.584.918-XX); Rogerio Moura da Cunha (XXX.266.388-XX); Telma Arlinda Neves Felix (XXX.384.605-XX); Wendel Silva Antunes (XXX.340.078-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.